Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROPOSTA DE EMPREGO NEGADA PELO JUIZ. EMPREGADOR EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME PRATICADO HÁ QUASE DEZ ANOS. FUNDAMENTO SEM AMPARO LEGAL E DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ANTERIOR ENTRE PACIENTE E EMPREGADOR. CRIMES DIVERSOS. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que indeferiu a proposta de trabalho externo formulada por particular, ao argumento de que subsiste circunstância incompatível com a concessão do benefício externo.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que rejeitou a proposta de trabalho externo apresentada por particular, com base no argumento de que existe uma circunstância incompatível com a concessão do benefício — o fato de o empregador estar cumprindo pena em regime aberto pela prática do crime de roubo — configura constrangimento ilegal.
III. Razões de decidir:
3. O “habeas corpus” é cabível, pois a restrição imposta ao paciente diz respeito à sua liberdade de locomoção, o que autoriza a impetração, independentemente da existência de recurso próprio.
4. A decisão que denegou a proposta de trabalho externo não encontra respaldo nas redações atuais artigos 36 e 37 da Lei de Execuções Penais, além de mostra-se desproporcional. Na espécie, os crimes cometidos pelo paciente e pelo empregador são diferentes, não há vínculo prévio entre eles e o crime cometido pelo empregador ocorreu há quase 10 anos. O empregador informou voluntariamente esta condição ao setor psicossocial da VEP e esclareceu possuir o intuito de auxiliar presos a se ressocializarem.
5. Conquanto a prestação de trabalho externo em empresa cujo empregador esteja em cumprimento de pena exija maior rigor na fiscalização do Estado, tal fato não pode ser de obstáculo para se conceder o benefício.
IV. Dispositivo:
6.Ordem concedida.